Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740367-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JESSICA ROCHA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais no 0741231-25.2022.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “DEFIRO em favor da autora os benefícios da gratuidade de justiça. Para dar continuidade ao tratamento da moléstia que a acomete – CID-10: E66.8 - à autora foi prescrito o procedimento descrito no relatório médico de id. 141224087. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde, DEFIRO em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora o procedimento "sub judice", tal como prescrito pelo médico que a assiste. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência”. Nas razões recursais, argumenta a Agravante que não estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência deferida. Destaca que não há nos laudos que instruem a petição inicial qualquer menção à necessidade de o procedimento prescrito à Agravada ser realizado com urgência. Alega que, nos termos do § 3o do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência pleiteada não pode ser deferida, por ser patente o risco de irreversibilidade dos seus efeitos. Afirma que há fraude na contratação do plano de saúde, pois a Agravada teria omitido ser portadora de obesidade, tendo declarado à Agravante, em 23.11.2021, que pesava 58 kg, enquanto os documentos acostados aos autos atestam que realiza tratamento contra obesidade há pelo menos 5 (cinco) anos. Assevera que a Agravante não pode ser compelida a custear tratamento de doença preexistente sobre a qual a Agravada omitiu informações no momento da contratação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Ids. 41739135 e 41739136). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende a Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, de modo a suspender a r. decisão que determinou o custeio do procedimento cirúrgico prescrito à Agravada. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante e há risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a suspensão da r. decisão agravada. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e manifestação da Agravada. Por outro lado, os fatos narrados evidenciam risco de grave lesão à Agravante, pois, caso a Agravada seja imediatamente submetida ao procedimento cirúrgico prescrito, a medida não poderá ser revertida caso o presente Agravo de Instrumento seja provido. Destaco, por oportuno, que não está configurado nos autos risco de dano reverso à Agravada em caso de suspensão da decisão agravada, uma vez que, ao prescrever o procedimento cirúrgico em questão, o Dr. Thales Maia (Id. 141224087) nada dispôs sobre urgência do tratamento, risco de morte ou agravamento do estado de saúde da paciente. Do mesmo modo, os demais laudos acostados aos autos de origem (Ids. 141224088, 141224090 e 141224091) não indicam a necessidade de realização urgente do procedimento cirúrgico, sob pena de risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde da Agravada. Assim, por não haver nos autos prova da necessidade de realização imediata da cirurgia indicada à Agravada, por cautela, deve ser suspensa a decisão que antecipou a tutela requerida na petição inicial, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora